Tribunal: TJSP
Processo: 1049157-57.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à anulação de auto de infração lavrado com base na regra do art. 277, §3o, da LF no 9.503/97, observada a redação que lhe deu a LF no 13.281/16 – Entendimento firmado pelo C. Órgão Especial, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0021435-69.2019.8.26.0000, no sentido de que não se aplica à recusa de se submeter ao teste do etilômetro o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à anulação de auto de infração lavrado com base na regra do art. 277, §3o, da LF no 9.503/97, observada a redação que lhe deu a LF no 13.281/16 – Entendimento firmado pelo C. Órgão Especial, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0021435-69.2019.8.26.0000, no sentido de que não se aplica à recusa de se submeter ao teste do etilômetro o princípio da autoincriminação, eis que se cuida de infração de natureza administrativa de mera conduta – É bem de ver, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.224.374, fixou a tese de que "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)" – Recurso improvido.